Tribunal: TJMT
Processo: 1006418-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006418-85.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERICK GUIMARAES - CPF: 447.558.658-59 (RECORRENTE), WELLINGTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 000.370.331-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS GUILHERME ALVES MATOS - CPF: 050.572.451-04 (VÍTIMA), RAIANE QUINTINA DOS SANTOS - CPF: 059.555.371-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1006418-85.2022.8.11.0000

RECORRENTE: ERICK GUIMARAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – CONCURSO FORMAL – ERRO NA EXECUÇÃO – ALEGADA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROPALADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INEXISTÊNCIA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – POSSIBILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – PLEITO PREJUDICADO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, sobretudo quando presentes os indícios de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que se afigura compatível com o dolo eventual a modalidade tentada, mesmo no âmbito do delito de homicídio.

Não há se falar em violação ao princípio da correlação, uma vez que o acórdão recorrido considerou a presença de
‘
animus necandi
por parte dos acusados, mesmo que eventualmente assumido o resultado, até porque ausente incompatibilidade entre a tentativa e o dolo eventual’
, não tendo, portanto, entendido que a decisão de pronúncia conferiu nova roupagem jurídica aos fatos narrados na denúncia.

Assim, a definição da espécie de dolo (se direto ou eventual) não afasta o que já delimitado na denúncia, ou seja, o caráter doloso da conduta dos acusados. Precedentes”
[STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.711.927/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/8/2018.

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2015, Publicado no DJE 03/06/2015].

Comprovada nos autos a existência de prévia animosidade entre réu e a vítima, sendo certo que, naquela ocasião fatídica, houve uma contenda entre os envolvidos, tendo a ofendido provocado o acusado, não há falar que o crime foi perpetrado de inopino.

Se a prisão preventiva decretada na decisão de pronúncia foi substituída por medidas cautelares diversas pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de remédio constitucional impetrado em favor do acusado, o pleito de revogação da segregação provisória se encontra prejudicado.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1006418-85.2022.8.11.0000

RECORRENTE: ERICK GUIMARAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Erick Guimarães, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP [tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido], nos moldes do art. 70 e art. 73, ambos do CP [concurso formal e erro na execução], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa suscita a excludente de ilicitude da legítima defesa em relação à vítima Mateus Guilherme Alves Matos, ao argumento de que o ofendido
“que foi provocá-lo, xingando-o, ameaçando-o, tendo partido em sua direção”
, e apenas se defendeu
“das agressões que estava na iminência de sofrer”
.

Consigna que a vítima reconheceu que foi o responsável pelo início do entrevero,
“pois foi até o acusado e, além de ofendê-lo com xingamentos e palavras de baixo calão, também o ameaçou dizendo que ia
‘pegá-lo’
”
.

Afirma que não disparou contra a vítima com o propósito de matar ou lesionar, mas apenas reagiu diante da agressão que estava na iminência de sofrer.

No atinente à vítima Raiana Quintina dos Santos, o recorrente sustenta que o erro também é justificado e amparado pela legítima defesa.

Postula, ao final, a absolvição sumária, com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa, em relação às vítimas Mateus e Raiana, revogando-se a prisão preventiva decretada.

Subsidiariamente, propugna sua despronúncia.

Se mantida a pronúncia, suplica a nulidade da decisão objurgada, porquanto diversa da acusação.

Depreca o afastamento da qualificadora, por sua manifesta improcedência.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, tão-somente para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

O magistrado de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo parcial provimento do recurso, para afastar a qualificadora contida no inciso IV do § 2o do artigo 121 do CP, adotando-se,
per relationem
, as bem-lançadas contrarrazões recursais.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1006418-85.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Erick Guimarães
,

a prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [CP, art. 121, § 2o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II], em concurso formal e erro na execução [CP, art. 70 c.c. art. 73], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia
12 de junho de 2016
, por volta de
3h00min
da madrugada, no estabelecimento comercial denominado ‘Boate Sallon’, localizado na Rua Coronel Antônio Cristino Cortes, Bairro Cidade Velha, nesta cidade, o denunciado
ERICK
, mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, com
emprego de arma de fogo
, desferiu
três disparos na vítima
,
Mateus Guilherme Alves Matos
, causando-lhe
lesão no tórax esquerdo
, conforme exame de corpo de delito e mapa topográfico (anexo), acabando, ainda, por
erro na execução
,
atingir um disparo de arma de fogo na vítima
,
Raiane Quintina dos Santos
, provocando-lhe lesões corporais na coxa direita, conforme exame de corpo de delito e mapa topográfico (anexo),
somente não ocorrendo o evento morte porque o indiciado supôs que o ofendido se encontrava morto e partiu em fuga do local
, já que o deixou desfalecido, no entanto, ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, restando, assim, demonstrada a intenção homicida.

Nos moldes elucidados no caderno informativo verifica-se que, no dia do fato, o denunciado foi até a ‘Boate Sallon’ em companhia de alguns amigos,
levando consigo uma arma de fogo na cintura
, arma esta que, por sua vez, não foi localizada na revista pelos seguranças da referida casa de shows que, naquele dia, não utilizaram detector de metais na entrada.

Ocorre que, segundo relatos, no interior daquele estabelecimento comercial,
o denunciado e o ofendido MATEUS tiveram um desentendimento
onde o acusado, que já estava portando uma arma de fogo,
agiu de inopino
,
sem que o ofendido pudesse ter qualquer chance de defesa
, e
efetuou pelo menos três disparos com sua arma em direção a MATEUS
, que acabou sendo atingido com um daqueles disparos,
bem como foi atingida a ofendida RAIANE
, que
por estar próxima ao ofendido MATEUS, foi também alvejada por um projétil
. Ambas vítimas foram encaminhadas para o Pronto Socorro Municipal, recebendo o atendimento médico necessário a fim de preservar a vida, ao que, a ofendida Raiane foi lesionada em sua coxa direita, enquanto que o ofendido Mateus foi alvejado no tórax esquerdo e encontra-se hospitalizado em estado grave.

Constatou-se que já
havia uma anterior animosidade entre o denunciado e a vítima Mateus
, eis que,
ERICK havia tido um relacionamento amoroso com uma antiga namorada do ofendido
.

Ademais, por ter efetuado disparos com aquela arma de fogo, o denunciado partiu em fuga do local, jogando a arma utilizada no Rio Garças que passa aos fundos daquela boate, indo para sua residência, onde lá chegando, se deparou com alguns policiais que estavam esperando-o, então foi preso em flagrante.

O denunciado, ao ser interrogado pela autoridade policial,
confessou a autoria do delito
, logicamente dando sua versão ao fato”.

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou o recorrente pela prática dos crimes descritos na exordial acusatória, assim fundamentando:

“A autoria dos disparos contra ambas as vítimas resta
indiciariamente atestável
, seja pela palavra das vítimas, seja pelo interrogatório, inquisitorial, em que
o réu confessou haver disparado com arma de fogo
, qualificando a confissão com legitima defesa.

A autoria e a materialidade, comprovadas, ainda que por meio de indícios, permitem o juízo de pronúncia, que exige, tão-só a presença de elementos mínimos caracterizadores do vetor autoria-materialidade, mesmo diante da existência de versão diversa para os fatos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Em juízo, a vítima
Mateus Guilherme Alves Matos
, em sua oitiva, destaca que
provocou
, contra o réu,
confusões anteriores ao fato e logo antes os disparos
, avaliando que a conduta do réu se
classifica como legitima defesa
. Porém, afirma a vítima que,
após ameaçar o réu
,
ao virar-se para sair embora recebeu os disparos contra si
(3’32” até 3’44”). Este contexto do disparo não revela, ao menos indiciariamente, estar preenchido o requisito
‘repelir injusta agressão, atual ou iminente’
(art. 25, CP).

Ademais, a análise de legitima defesa, excesso doloso ou excesso culposo, a análise da moderação ou não dos meios empregados, a avaliação de existência de injusta agressão, atual ou iminente, bem como a análise de causas de diminuição na modalidade do privilégio devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, para se preservar a competência constitucionalmente reservada.

Em relação à vítima
Raiane Quintina dos Santos
, não ouvida em juízo por não ter sido encontrada, apesar de duas tentativas em endereços diversos, a circunstância de ter sido efetuado mais de um disparo em local de concentração de pessoas e havendo pessoas próximas à outra vítima, significa, indiciariamente,
existência ao menos de dolo eventual
,
dada a potencialidade lesiva do instrumento do delito
, qual seja, arma de fogo.

Ademais, aplicando-se o instituto o erro na execução (art. 73, CP), a intenção de matar, constante na primeira conduta, translada-se para o dolo da segunda conduta.

A desistência voluntária deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, já que a quantidade de disparos (arma de fogo), o instrumento do delito (arma de fogo) e o local da lesão (lado esquerdo do peito), permite a conclusão da aptidão da conduta para o resultado morte, de modo que pertence ao Conselho de Sentença a avaliação se a execução se interrompeu por o réu não desejar a consumação ou por ter acreditado o réu haver consumado o delito”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente defesa, verifico a presença de indícios bastantes que autorizam a manutenção da pronúncia do recorrente em relação aos dois crimes de homicídio qualificado tentado, perpetrados em face das vítimas Mateus Guilherme Alves Matos e Raiane Quintina dos Santos.

Percebe-se, com clareza solar, que a vítima Mateus Guilherme Alves Matos, em sua inquirição na fase judicial, buscou, a todo instante, afastar a responsabilidade penal do recorrente, assumindo que o provocou e o ameaçou antes dos fatos.

O ofendido Mateus declarou, na fase do
judicium accusationis
,
“que foi casado com a atual namorada do réu”
, e na data dos fatos
“procurou confusão com o acusado e que ele agiu em legítima defesa”
, pois o agrediu
“com palavras”
.

Asseverou que chamou o réu de
“vagabundo”
e o ameaçou, momento em que, ao se virar, o acusado efetuou os disparos de arma de fogo.

O PM Rogério Henrique Pereira Rocha relatou ter participado da ocorrência, e que as pessoas presentes no momento dos fatos disseram-lhe que os disparos foram efetuados
sem nenhum motivo aparente
.

De outro giro, a testemunha de defesa, Rafael Rosa, declarou que estava no local dos fatos, quando presenciou a vítima xingando e ameaçando o acusado, e
no momento em que o ofendido ia desferir um soco no recorrente
, houve o disparo de arma de fogo.

Nessa ordem de ideias, depreende-se do contexto fático-probatório coligido na fase inquisitorial, e durante a instrução preliminar, a existência de indícios suficientes de autoria, não se podendo cogitar, neste momento, em absolvição sumária.

Conquanto não se saiba ao certo por quais razões o ofendido declarou em juízo que o réu agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, não há elementos probatórios bastantes, nesta quadra processual, a comprovar a plausibilidade da aludida tese, notadamente porque não há provas incontestáveis de que o recorrente pretendia repelir
“injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”
.

Não ignoro que a injusta provocação da vítima pode caracterizar causa de diminuição de pena
[1]
.

Entretanto, na hipótese vertente, não ficou comprovada, indene de dúvidas, a excludente de ilicitude da legítima defesa, pois embora a testemunha Rafael Rosa tenha afirmado que presenciou o momento
“que a vítima foi desferir um soco no réu”
, há fundadas dúvidas se foram utilizados moderadamente os meios necessários, pois, segundo consta nos autos, os três disparos de arma de fogo foram efetuados no momento em que a vítima se virou, vindo a ser atingida na região torácica.

A versão apresentada por Rafael Rosa, entretanto, não coaduna com a declaração prestada pelo ofendido, segundo o qual, após chamar o réu de vagabundo e ameaçá-lo, se virou e o acusado desferiu os disparos que lhes causaram sérias lesões.

No entanto, ainda que o ofendido tivesse feito menção de desferir um soco contra o acusado, compete ao Tribunal Popular do Júri analisar a ocorrência ou não de excesso na legítima defesa.

Forte em tais razões, deve ser mantida a decisão hostilizada, como se vê nos precedentes abaixo:

“Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

‘Consoante o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade’ (STJ, AgRg no AREsp no 719.904/SP)”
[2]
.

Ressalte-se, ainda, que não procede o pleito de despronúncia formulado pela defesa, haja vista a presença dos autos de indícios suficientes de autoria a ensejar a manutenção da decisão hostilizada.

Aplicando-se idêntico raciocínio, não cabe falar em absolvição sumária, ou em despronúncia, em relação à Raiane Quintina dos Santos.

A defesa sustenta que o acusado foi pronunciado, no que tange à Raiane, pela prática do crime de tentativa de homicídio praticado mediante dolo eventual, enquanto a denúncia descreve o
dolo direto
.

Por essa razão, entende que a decisão é nula neste ponto, por ofensa ao princípio da correlação, além da incompatibilidade lógico-jurídica da figura do dolo eventual em delito tentado.

Não obstante os relevantes argumentos aduzidos pela Defensoria Pública Estadual, não se extrai dos autos a alegada ofensa ao princípio da correlação.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças, na peça acusatória, descreveu a ação do acusado, segundo o qual desferiu três disparos na vítima Mateus Guilherme Alves Matos, acabando, ainda, por erro na execução, atingir um dos disparos na vítima Raiane Quintina dos Santos, provocando-lhe lesões corporais na coxa direita.

Na pronúncia o magistrado de origem não consignou, peremptoriamente, que o recorrente agiu com dolo eventual [e não direto], em relação à Raiane Quintina dos Santos.

Pelo que se depreende da decisão hostilizada, o juízo de primeira instância simplesmente utilizou, como argumento de reforço,
“a existência, ao menos, de dolo eventual”
, dada a potencialidade lesiva do instrumento do delito utilizado em local de concentração de pessoas.

Porém, no parágrafo seguinte, o magistrado deixou explícito que o recorrente agiu com
dolo direto
quando asseverou:
“a intenção de matar, constante na primeira conduta, translada-se para o dolo da segunda conduta”
.

De toda sorte, examinando situação semelhada, o STJ assim decidiu:

“[...] 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que se afigura compatível com o dolo eventual a modalidade tentada, mesmo no âmbito do delito de homicídio.

2. Não há se falar em violação ao princípio da correlação, uma vez que o acórdão recorrido considerou a presença de
‘animus necandi por parte dos acusados, mesmo que eventualmente assumido o resultado, até porque ausente incompatibilidade entre a tentativa e o dolo eventual’
, não tendo, portanto, entendido que a decisão de pronúncia conferiu nova roupagem jurídica aos fatos narrados na denúncia.

Assim, a definição da espécie de dolo (se direto ou eventual) não afasta o que já delimitado na denúncia, ou seja, o caráter doloso da conduta dos acusados. Precedentes [...]”
[3]
.

Além disso, ao contrário do sustentado pela defesa,
“É firme o entendimento desta Corte Superior ao reconhecer ‘a compatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado’ (AgRg no REsp n. 1.199.947/DF, Quinta Turma, Rela. Min. Laurita Vaz, Dje 17/12/2012)”
[4]
.

Assim também já decidiu este Sodalício:

“Não é incompatível o crime de homicídio tentado com o dolo eventual, neste sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte:
‘No que concerne à alegada incompatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que ‘a tentativa é compatível com o delito de homicídio praticado com dolo eventual, na direção de veículo automotor’
(AgRg no REsp 1322788/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015)”
[5]
.

“4 – O STJ reconhece a compatibilidade entre o dolo eventual e a tentativa (AgInt-REsp 1.668.017; AgRg no REsp n. 1.199.947/DF; AgInt no REsp 1668615/RS)”
[6]
.

No respeitante ao pleito de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, entendo que procede a pretensão defensiva.

Digo isso porque a acusação não logrou êxito em comprovar que o acusado agiu de inopino, ou de maneira inesperada e repentina, sem qualquer previsibilidade do ato criminoso.

Pelo contrário.

A própria Promotoria de Justiça, na fase de alegações finais, salientou que
“já existia animosidade entre réu e vítima, sendo que no dia dos fatos houve discussão entre os mesmos, tendo a vítima provocado o réu, assim sendo referida qualificadora deve ser afastada”
.

Sem embargo da conclusão exarada pelo magistrado de origem, no sentido de que
“apesar da prévia discussão, deve-se apresentar ao Conselho de Sentença a análise da circunstância de o disparo ter ou não atingido a vítima de surpresa, pois a vítima relatou que foi alvejada ao virar-se para ir embora”
, ficou demonstrada, com clareza solar, a manifesta improcedência da qualificadora contida no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal.

Tanto é que em suas contrarrazões recursais, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças insistiu na exclusão da aludida qualificadora,
“porquanto já existia animosidade entre réu e a vítima, sendo certo que, naquela ocasião fatídica, houve uma contenda entre os envolvidos, tendo a vítima provocado o réu”.

Colho da jurisprudência:

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[7]
.

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva decretada na decisão hostilizada, tenho que a aludida pretensão se encontra prejudicada, uma vez que esta Câmara Criminal, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1026722-76.2020.8.11.0000, concedeu parcialmente a ordem impetrada em favor do recorrente, substituindo a segregação provisória por medidas cautelares diversas.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[8]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, mantendo-se a pronúncia do recorrente
ERICK GUIMARÃES
pela prática dos crimes de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], na forma do art. 70 c.c. art. 73, ambos do CP, em face das vítimas Mateus Guilherme Alves Matos e Raiane Quintina dos Santos.

É como voto.

[1]
CP, art. 121: “
§ 1o Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço”.

[2]
TJMT, RSE 152805/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/4/2018, Publicado no DJE 6/4/2018.

[3]
STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.711.927/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/8/2018.

[4]
STJ, AgRg no REsp n. 1.786.201/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 5/8/2019. No mesmo sentido: STJ, REsp n. 1.790.039/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 2/8/2019.

[5]
TJMT, N.U 0007759-70.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/8/2021, Publicado no DJE 23/8/2021.

[6]
TJMT, N.U 0002341-39.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 20/5/2020, Publicado no DJE 23/6/2020.

[7]
TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/06/2015.

[8]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022